Tribunal: TJMT
Processo: 1013782-37.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1013782-37.2024.8.11.0001
ORIGEM: 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: GUILHERME HENRIQUE DE PADUA MONTAZOLLI
RECORRIDO: FLORAIS DO PARQUE INCORPORAÇÕES LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. AFASTAMENTO. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DO MÉRITO. COMPRA E VENDA. LOTE. PAGAMENTO DE IPTU. RESPONSABILIDADE DO AQUIRENTE ANTES DA IMISSÃO NA POSSE. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1- O objetivo do recurso é esclarecer, preliminarmente, a competência do juizado para processamento da causa e, quanto ao mérito: a) a validade de cláusula contratual que impõe ao adquirente do imóvel a responsabilidade do pagamento de IPTU desde a data da assinatura do compromisso de compra; b) a existência de danos materiais e morais decorrentes do fato.
2- Nos termos dos artigos 258 e 260 do CPC, o valor da causa, nas ações declaratórias, deve corresponder ao conteúdo econômico da demanda. Constatado que o objetivo da parte é cobrar a restituição de valores decorrentes da nulidade de uma única cláusula, cujo proveito econômico é inferior a 40 salários mínimos, atribui-se competência ao juizado especial cível para processo e julgamento da ação. Sentença reformada.
3- Verificado que os autos estão maduros para julgamento, compete ao colegiado a imediata análise do mérito. Inteligência do artigo 1.013 §3o do CPC.
4- As despesas de IPTU são de responsabilidade da construtora até à entrega do imóvel ao adquirente. previsão em sentido diverso, imposta em contrato de adesão, não vincula o consumidor. Precedentes.
5- A restituição dos valores pagos pelo adquirente ocorre de forma simples na hipótese de engano justificável, que se observa quando a cobrança se legitima em cláusula contratual que posteriormente é declarada nula pelo Poder Judiciário.
6- A cobrança indevida de IPTU antes da imissão na posse constitui-se em falha na prestação de serviço que, por si só, não enseja o pagamento de indenização por dano moral, por não se tratar de situação capaz de violar a honra do promissário comprador.
7- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013782-37.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUILHERME HENRIQUE DE PADUA MONTAZOLLI - CPF: 363.868.098-31 (RECORRENTE), CARLOS BRENO GOMES MONCAO - CPF: 049.211.531-16 (ADVOGADO), FLORAIS DO PARQUE INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 17.619.373/0001-48 (RECORRIDO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024